Tribunal: TJDFT
Processo: 0024513-12.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0024513-12.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MERENCIO DE ANDRADEREPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Proferida decisão de ID 17273265 para cancelar as astreintes outrora aplicadas contra o Distrito Federal, foram expedidos ofícios às instituições financeiras indicadas nos autos, a fim de identificar de qual conta e banco foi retirado o valor penhorado nas contas bancárias do executado, haja vista a existência de três bloqueios em diferentes instituições financeiras e nenhum registro de transferência para conta judicial. No ID 26844041, o Banco do Brasil S/A noticia a existência do bloqueio do importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) na conta corrente de titularidade da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, destacando não haver remuneração, tampouco transferência para depósito judicial. O Banco Bradesco S/A informa no ID 31237845 que o bloqueio, em nome do Governo do Distrito Federal, levado a efeito em 31/05/2019, recaiu sobre ações de titularidade da Companhia Energética de Brasília S/A, no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como menciona que não houve inclusão de transferência do valor, via Sisbajud. Ao final, questiona se deve realizar a transferência. A Caixa Econômica Federal (CEF), no ofício de ID 36545418, aduz que não localizou bloqueio referente ao protocolo no 20190004804329 e ao CNPJ no 00.394.684/0001-53. Por derradeiro, o Banco de Brasília S/A (BRB) responde que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se bloqueado na conta corrente 100.800.108-0. Diante disso, e em cumprimento ao édito de ID 17273265, encaminhem-se ofícios ao Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A e Banco de Brasília S/A para que promovam o desbloqueio e retorno do dinheiro e/ou ações para a conta de onde foram retirados, decorrente de ordens judiciais outrora proferidas nestes autos. Brasília, 31 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador